Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-47.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________
PROCESSO Nº 0001848-47.2017.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: DR. ARQUISE JOSÉ F. DE MELO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESÁR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO.
Observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
. A decretação da prisão possui base em elementos idôneos constantes nos autos, não caracterizando nenhum constrangimento ilegal. Ademais, a sua permanência no cárcere privado não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, restando inviável a concessão.
2. MÉRITO. 2.1
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A
materialidade e autoria
delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jailson Vieira de Sousa,
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
30/34, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo) a pena de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa,
sob regime inicial
fechado
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 13/01/2017, por volta das 21h, o denunciado e um comparsa não identificado, dirigiram-se à travessa WE 29, portando cada qual um revólver.

Na referida via, avistaram a vítima Felipe Monteiro, que estava em seu automóvel FIAT UNO estacionado, quando mediante ameaças de armas de fogo, anunciaram o assalto, sendo FELIPE obrigado a passar para o banco detrás do veículo, saindo todos em direção ao Condomínio Rosa Chácara do Campo, local em que Felipe foi liberado pelos meliantes, sendo também tomado o seu celular SAMSUNG GRAN PRIME, cor prata, evadindo-se os assaltantes na posse do veículo.

A denúncia foi recebida em 13/02/2019, à fl. 06.

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 35.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 49/56, requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 57/65, debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, às fls. 70/75, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade, alegando ter passado solto toda a instrução processual. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇ¿O PENAL. ARTIGO 157, §3º
, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)
APE
LAÇ¿O PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. N
ão é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)
APELAÇ¿O PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRG¿O FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO DECIS¿O UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órg
ão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.)
APELAÇ¿O PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (.
..). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Além do que o MM. Magistrado, na sentença guerreada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, às fls. 33-v e 34, apontando dados concretos que demonstram a necessidade da custodia.

Observa-se que a manutenção da prisão possui base em elementos idôneos constantes nos autos, não caracterizando nenhum constrangimento ilegal. Ademais, a sua permanência no cárcere privado não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, restando inviável a concessão de habeas corpus de ofício. Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente Jailson Vieira de Sousa, alegando insuficiência de provas para condenação.

A
materialidade
do crime restou evidenciada pelas provas orais colhidas nos autos, eis que os objetos não foram recuperados.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A
vítima de roubo

FELIPE GABRIEL DE SOUZA MONTEIRO
relatou em Juízo que não quer prestar depoimento na frente do réu; que foi visitar um amigo lá; que liguei para o meu amigo Leonardo de dentro do carro; que fui rendido dentro do carro, um fiat uno; que eles bateram no vidro e o réu apontou a arma pra mim e me mandou descer do c
arro; que pedi pra ir embora e ele disse que N¿O, QUE EU ERA DOIDO PLAYBOY; que eles rodaram comigo; que explicaram porque roubaram; que o JAILSON me rendeu e passou a arma para um velho, que era o comparsa; que tinha uma arma; que subtraíram o meu celular
; que me deixaram no condomínio chácara rosa do campos na Mario Covas; que me ofereceram o dinheiro da passagem; que não aceitei; que o de trás me agrediu, deu um tapa na minha cara; que esse era o velho; que pedi ajuda para a comunidade; que fiz ocorrência; que eu estava num grupo de WHATSAPP e falaram que 4 tinham sido presos; que reconheci o velho e ele; que nada foi recuperado; que eles falaram que iam fazer uma situação no acara e abandonar o carro; que o carro não foi recuperado até hoje; que eles rodaram a cidade nova comigo; que eles pediam dinheiro pra mim e não falei que era corretor; que eu disse que dirigia pra dona do carro; que eles falaram porque roubavam e rodaram muito comigo; que o velho era bem franzino e pensei em reagir, mas pensei que ele podia me dar um tiro; que ele disse TA PENSANDO EM REAGIR, EU VOU ESTOURAR A SUA CABEÇA; que acha que durou 1h;
que reconheci
; que colocaram um rapaz na minha frente e eu fiz o reconhecimento; que tenho absoluta certeza que era ele; que eles me colocaram atrás do carro e estavam de cara limpa; que o JAILSON conduzia; que o SENHOR tava sentado no meu lado; que mostrada a imagem do sistema INFOPEN o réu era muito parecido com o rapaz; que o réu tinha tatuagem (como a tatuagem do réu);
que na delegacia não teve dúvidas do reconhecimento feito; que foi depois vítima de roubo e já faz mais tempo desde o primeiro fato.

A
testemunha

ALISSON DA SILVA MIRANDA
, militar, relatou em Juízo que não quer prestar depoimento na frente do réu por ser militar mas não policial militar, correndo o risco de ser reconhecido e sofrer represálias; que tomou conhecimento do assalto que sofreu Felipe Gabriel; que me ligaram de noite pra avisar que foi assaltado e eu mandei ir na delegacia; que sou militar federal; que ele me ligou porque o carro é meu; que eu conhecia o Felipe Gabriel através de um amigo meu; que eu costumava alugar carros e veículos; que fui na delegacia várias vezes; que a vítima disse que foi abordada perto de uma faculdade e estava no carro no celular; que chegaram o JAILSOM e um velho e mais outros 2 e o abordaram; que o velho colocou uma arma nele e saiu com o carro; que eles disseram que iam fazer assalto e alugar o carro; que largaram ele na rua; que acha que levaram o celular dele; que um f
oi capturado; que como de costume foi preso e logo solto; que a vítima reconheceu o JAILSON; que reconheceu através de foto de jornal também; que estava na delegacia junto com ele e viu fazer o reconhecimento; que o carro n¿o foi recuperado até hoje
.

A testemunha
JOCELMA DE SOUZA MONTEIRO
relatou em Juízo que não quer prestar depoimento na frente do réu; que o FELIPE é seu filho e vítima de assalto; que não estava com o meu filho no momento; que seu filho disse que houve uso de arma; que levaram o FELIPE e deram dinheiro da passagem e ele veio sem sandália e sem nada em casa, sem celular; que acha que nada foi recuperado; que o seu filho foi reconhecer o acusado.

A testemunha, o delegado de polícia civil
ELIEZER PUREZA MACHADO
relatou em Juízo que foi no início no ano de 2017 e era lotado na Cidade Nova e abrir IPL por portaria; que a vítima Felipe foi tomada de assalta pelo réu e outra pessoa não identificada; que o veículo da vítima foi levado; que a vítima reconheceu o réu posteriormente em delegacia; que o réu negou a prática delitiva; que solicitei a prisão preventiva do réu; que depois tomei conhecimento de que o réu se envolveu em outro caso; que colocado em liberdade, voltou a delinquir em roubo com mão armada; que não sabe se o réu hoje está preso; que teve a participação de um segundo elemento identificado como uma pessoa de cabeça branca; que teria uso de arma de fogo.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

O apelante
JAILSON,
com 36 anos de idade, durante o seu interrogatório judicial NEGOU o cometimento do crime. Disse que não sabe porque a vítima o reconheceu; que não conhece a vitima; que nessa época morava com os seus pais. Acerca de seus antecedentes criminais, disse que está preso por 3 anos; que é por conta de um assalto com pena de 12 anos, de Icoaraci; que já fui preso e não se recorda se tem condenação; que nunca fugiu de estabelecimento prisional;

Além do reconhecimento do réu em juízo, consta no inquérito policial, à fl. 10 o auto de reconhecimento de pessoa realizado pela vítima. Ademais, a vítima, em seu depoimento em juízo relatou que o assalto durou cerca de 1 hora e que os meliantes não usavam qualquer tipo de proteção rosto, assim, teve tempo o suficiente para memorizar o rosto do mesmo.

Registro que o fato de não ter sido estritamente obedecido o preceituado no
art. 226 do CPP
, vez que as determinações existentes no mencionado dispositivo, a meu sentir, não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
.

Colaciono julgados neste sentido:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ- HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).¿
¿
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu. Auto de reconhecimento. Mesmo o reconhecimento não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

Enfim, a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jailson Vieira de Sousa
e lhe
nego provimento
.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.